Tribunal: TJMT
Processo: 1006344-57.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO EM COMISSÃO. LEI ESTADUAL Nº 6.614/94 E LEI ESTADUAL Nº 7.299/2000. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SUBMETIDA AO ÓRGÃO ESPECIAL (INCIDENTE Nº 0012951-66.2013.8.11.0041), PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO JÁ DETERMINADO POR ESTE RELATOR EM CASO IDÊNTICO (R.I. Nº 1028913-86.2023.8.11.0001). ISONOMIA. EFEITO MODIFICATIVO. ANULAÇÃO DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006344-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste da Lei 8.270/1991]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SHIRLENE ROSA DE MATOS - CPF: 405.879.591-34 (RECORRENTE), VALMIR SIMONI - CPF: 667.185.541-20 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Embargos acolhidos Dr. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, com o devido respeito, divirjo do voto do eminente Relator, rejeitando-os e mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, POR MAIORIA, OS ACOLHEU, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006344-57.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante:
SHIRLENE ROSA DE MATOS.

Embargado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 02 A 06/07/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamante, ora embargante, contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal (IDs 368529881 e 367999364/367999366), que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade, requerendo sua integração ou esclarecimento.

Em seu voto, o ilustre Relator acolheu os embargos de declaração, com efeito modificativo, para:

“1.1) anular o Acórdão de id. 368529881; 1.2) determinar a retirada do feito da pauta de julgamento, com sobrestamento, até o julgamento final, com trânsito em julgado, do RApC nº 0012951-66.2013.8.11.0041-OE/TJMT; 1.3) havendo julgamento definitivo naquele recurso, certifique a Secretaria da Turma, com cópia e, após, conclusos para novo julgamento. 2- Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (Agravo Interno), ou 1.026, § 2º (Embargos de Declaração), ambos do CPC. 3- Nos Embargos, isento de custas e honorários, neste julgamento (art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009)”.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente à correção de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma da decisão por mero inconformismo da parte.

No caso, a análise do acórdão embargado revela que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação clara e suficiente sobre todos os pontos relevantes da controvérsia, a saber:

a) a constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.299/2000, reconhecida pelo Órgão Especial do TJMT no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0012951-66.2013.8.11.0041;

b) a ausência de direito adquirido ao benefício de incorporação, dado que a embargante não havia completado o quinquênio exigido pelo art. 45 da Lei Estadual nº 6.614/94 antes da revogação do instituto;

c) a inaplicabilidade dos arts. 23 e 24 da LINDB à hipótese de revogação legislativa válida;

d) a legitimidade do ato administrativo revisional, amparado nas Súmulas 346 e 473 do STF;

e) a inexistência de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

Quanto ao argumento de que o julgamento deveria aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no Incidente nº 0012951-66.2013.8.11.0041,
não
assiste razão à embargante
, pois o mérito daquele incidente foi devidamente julgado, com fixação expressa da tese jurídica, nos seguintes termos:

"
1. A Lei Estadual nº 7.299/2000 não padece de vício formal de iniciativa, sendo constitucional, conforme declarado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. 2. O regime constitucional de subsídio, instituído pela Emenda Constitucional nº 19/1998 e regulamentado pelo artigo 39, §§ 4º, 8º e 9º, da Constituição Federal, caracteriza-se pelo princípio da unicidade remuneratória, vedando o acréscimo de vantagens pecuniárias de natureza remuneratória à parcela única do subsídio. 3. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, conforme expressa disposição do artigo 39, § 9º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019
".

A pendência dos embargos de declaração opostos naqueles autos não suspende nem invalida a tese fixada.

Assim, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 1.040, III, do CPC, que autoriza o prosseguimento e o julgamento dos processos que aguardam a definição da tese pelo tribunal competente, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado do paradigma. A questão jurídica controvertida está, portanto, definitivamente resolvida para fins de aplicação às demais demandas.

Não há, assim, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a sanar. O que a embargante pretende, na essência, é a
rediscussão do mérito
, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e,
com o devido respeito, divirjo do voto do eminente Relator
,
rejeitando-os
e mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

Sem condenação adicional em custas e honorários nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026